Tribunal: TJDFT
Processo: 0719003-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. EXTRATO E FATURAS. PRESENÇA DO CONTRATO. DESNECESSIDADE.
1. O extrato de cartão de crédito contendo um resumo das despesas juntamente com as faturas mensais demonstrando a utilização do cartão de crédito, a evolução do débito e especificando as taxas aplicáveis e a multa por atraso são aptos a aparelhar ação de cobrança, a despeito da ausência do contrato.
2. Devidamente comprovada a relação jurídica negocial entre as partes e a evolução do débito, a simples ausência do contrato de cartão de crédito não tem o condão elidir a pretensão da parte autora.
3. Apelação desprovida.